Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700876-11.2025.8.07.0019 RECORRENTE: NATALIA DOS SANTOS MARTINS RECORRIDO: PHILIPE SALIBA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE DO AUTOR. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO DE ALUGUÉIS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de reintegração de posse e de fixação de aluguéis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória, especialmente quanto à demonstração da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data do evento, nos termos do CPC, art. 561. III. Razões de decidir 3. O autor, apesar de não exercer a ocupação do lote, comprovou a melhor posse em data anterior à posse da Ré, mediante demonstração de pagamento de tributo e de responsabilização pelo lote perante a atuação fiscalizatória do GDF, evidenciando exercício de poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC). 4. A Ré apresentou documentos que a vinculam ao lote com data posterior ao exercício da posse pelo Autor. Os únicos indícios de prova de posse mais antiga exercida pela Ré consistem em fotos, cujas datas podem ser facilmente manipuladas, e não ficou demonstrado que correspondem ao lote sob litígio. 5. A notificação do GDF dirigida ao Autor, em maio/2024, indicou ausência de edificação e necessidade de limpeza do lote (mato alto), infirmando a alegação de posse anterior da Ré. 6. A posse precária da Apelada configura o esbulho cometido contra o Apelante, sendo devida a reintegração na posse (arts. 1.200 e 1.210 do CC, e art. 560 do CPC). 7. O pedido de aluguéis não deve ser conhecido por ser genérico, contrariando os arts. 322 e 324 do CPC. 8. As alegações sobre eventual cabimento, ou não, de indenizações por benfeitorias não devem ser conhecidas por configurarem inovação recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “Comprovado o exercício da melhor posse pelo Autor e a ocorrência de esbulho praticado pela Ré, é cabível a reintegração possessória. É incabível, no entanto, o pedido genérico de aluguéis e a inovação recursal quanto a benfeitorias.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322; 324; 373, inc. II; 560; e 561. CC, arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.202, 1.204, 1.210. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso II, e 561, ambos do Código de Processo Civil e 1.196, 1.200, 1.210 e 1.228, todos do Código Civil, sob o argumento de cumpriu o seu ônus processual de comprovar sua posse anterior. Assevera que a decisão desvirtuou a natureza das ações possessória, que visam proteger a posse como situação de fato (jus possessionis) e o direito de propriedade (jus possidendi). Afirma que o recorrido adquiriu a propriedade do imóvel em dezembro de 2023, ou seja, em data posterior ao início da recorrente. Defende que a sua posse é mansa, pacífica, de boa-fé desde 2022, e exercida para fins de moradia. Aponta divergência jurisprudencial com julgados dos STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente nas sanções previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, e 561, ambos do CPC; 1.196, 1.200, 1.210 e 1.228, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A Apelada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC). O Autor, embora não tenha comprovado o exercício direto da posse mediante ocupação do local, demonstrou que, desde dezembro/2023, exercia alguns dos poderes inerentes à propriedade (arts. 1.196 e 1.204 do CC), sendo eles: pagamento de IPTU em 2024, constituição de procurador em 2023 para administrar o bem e responsabilização, em 2024, pelo lote perante o GDF. Sabe-se que para a proteção possessória é prescindível a análise do título de propriedade. No caso, entretanto, o Autor demonstrou mais do que a propriedade, comprovou que arcava com os encargos do lote antes mesmo dos documentos apresentados pela Apelada, referentes ao ano de 2025. O Autor comprovou, portanto, o exercício da melhor posse. Diante da notificação do GDF, em maio/2024, segundo a qual o lote estava sujo, com mato alto e sem edificação, tem-se que, pelo menos até a data da notificação, a Apelada ainda não estava na posse do lote. Assim, apesar de não haver elementos nos autos que permitam precisar a data do esbulho, depreende-se que é posterior a maio/2024. O Autor alegou, na inicial, que a data do esbulho corresponde ao dia 31/01/2025, quando encerrou o prazo por ele concedido para a Ré desocupar o lote. A alegação do Autor coincide, nesse ponto, com a manifestação da Apelada, que, em sua contestação, informou que, antes da citação nesta demanda, o Apelante a contatou e se apresentou como proprietário do lote: (...) Com surpresa, entretanto, foi abordada, antes mesmo de ser formalmente citada nos autos, pelo Sr. Philipe Saliba Ribeiro, indivíduo totalmente desconhecido na comunidade e que jamais fora visto no local, o qual, de forma arbitrária e intimidatória, se apresentou como pretenso proprietário do imóvel (...). (grifo nosso). Considerando que, até maio/2024, não havia edificação da Apelada no lote e que ela admite ter sido procurada pelo proprietário antes da citação nesta demanda (ajuizada em fevereiro/2025), não é possível considerá-la possuidora de boa-fé, à luz dos arts. 1.201 e 1.202 do CC. A posse precária da Apelada configura o esbulho cometido contra o Apelante, sendo devida a reintegração na posse (arts. 1.200 e 1.210 do CC, e art. 560 do CPC). (ID 77656387). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei”. (AgInt no AREsp n. 3.037.202/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em relação à pretendida a condenação da recorrente nas sanções previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41